Tribunal: TJMT
Processo: 1008940-04.2021.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008940-04.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDIVAM BARBOSA DA SILVA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EURIDES COSTA SOUZA JUNIOR - CPF: 029.714.281-09 (APELADO), VALDINEIA ARRUDA JUSTINIANO - CPF: 825.171.421-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANO APARECIDO DE OLIVEIRA CRUZ - CPF: 000.739.451-96 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), JAYME VERISSIMO DE CAMPOS FAZENDA NOVA ESPERANCA (VÍTIMA), JUSCELINO PEREIRA - CPF: 864.666.311-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDIVAM BARBOSA DA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DEFENSIVO. COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO. DESPROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO QUALIFICADO
E REPECTAÇÃO
– CONDENAÇÃO
PELO FURTO E ABSOLVIÇÃO PELA RECEPTAÇÃO
–

RECURSO DEFENSIVO
:

1.
ALMEJADA A READEQUAÇÃO DA
PENA BASILAR, APLICANDO-SE
QUANTUM
PROPORCIONAL DE AUMENTO EM RELAÇÃO À VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS
–
PARCIAL
ACOLHIMENTO – MAJORAÇÃO DA
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL
EM FRAÇÃO SUPERIOR
ÀQUELAS ADOTADAS PELA JURISPRUDÊNCIA
–
QUANTUM
REDIMENSIONADO, CONTUDO, NÃO ÀQUELE PRETENDIDO PELA DEFESA – INCIDÊNCIA DE
TRÊS CONDENAÇÕES ANTERIORES COM TRÂNSITO EM JULGADO QUE AUTORIZAM O RECRUDESCIMENTO EM FRAÇÃO POUCO ACIMA
– DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO
–
2. DE OFÍCIO REDIMENSIONADA A PENA DE MULTA ESTABELECIDA EM DESCOMPASSO COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE–
RECURSO
DO
MINIST
ÉRIO PÚBLICO
:
3.
PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO APELADO PELA PRÁTICA DO DELITO DE RECEPTAÇÃO – DESCABIMENTO – NEGATIVA DE AUTORIA – AUSÊNCIA DE PROVAS
DO DOLO
– INCIDÊNCIA DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA –

4
. RECURSO

DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO
COM
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

E
RECURSO
DO
MINIST
ÉRIO PÚBLICO
DESPROVIDO.

1.
A definição do
quantum
de aumento na primeira etapa dosimétrica está abrangida pelo poder discricionário do juiz. A propósito, acerca dessa matéria, este Tribunal de Justiça, consolidou o seu entendimento ao editar o Enunciado n. 39 pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas nos seguintes termos:
“
Inexiste critério estritamente
aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de
discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.
”

2.
A fixação da quantidade de dias-multa é definida de modo proporcional à pena privativa de liberdade (Enunciado n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça) e, quando aplicada em descompasso, a sanção exacerbada deve ser abrandada.

3.
A manutenção da sentença absolutória torna-se imperiosa, porquanto, do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, remanescerem dúvidas acerca da
materialidade e
autoria delitiva imputada ao apelado.

4
.
Recurso
defensivo parcialmente provido
, com providência de ofício. E

r
ecurso
do Ministério
Público
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por
Edivan
Barbosa da Silva
e pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3
a Vara Criminal da Comarca de
Cáceres
-MT
,
nos autos da Ação Penal n.
1008940-04.2021.8.11.0006
, conden
ando

o
primeiro
pela prática do crime de furto

de semovente no período noturno

e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 155,
§
§

1o e 6
o
,
do Código Penal), à pena de
07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 70 (setenta) dias-multa
, a serem calculados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na época do
s
fato
s
.

Além disso, n
o mesmo édito judicial o magistrado absolveu
Eurides Costa Souza Junior
da prática do delito de receptação.

Edivan
Barbosa da Silva
,
nas razões recursais
que estão
no ID

125135779
, almeja

a redução da pena
-
base
dos dois crimes pelos quais foi condenado, aplicando-se
quantum
proporcional e razoável de aumento em razão da aferição negativa dos antecedentes criminais.

O
Ministério Público,

nas razões encontradiças no ID 125135787,
pretende a reforma do aludido
decisum
para que Eurides Costa Souza Junior seja condenado

pela prática do crime de receptação, ao argumento de que há prova suficiente da materialidade e autoria delitivas e que, por consequência, sejam reconhecidos os maus antecedentes e a reincidência do apelado.

As partes contra-arrazoaram o recurso adverso, respectivamente, nas contrarrazões que se encontram nos
IDs

125135788 e 125135794
, requerendo, por óbvio, o desproviment
o daquele que lhe é contrário.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Just
iça, no parecer
que se vê

no
ID
130814164
,
opinou pelo
provimento do recurso defensivo e pelo
de
sprovimento do recurso ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
vista
ID
125135687
,
narra os fatos desta forma:

[...]

1o FATO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que na madrugada do dia 08 de novembro de 2021, em horário não precisado, na propriedade rural denominada Fazenda Nova Esperança, situada no Distrito Vila Aparecida, zona rural deste Município de Cáceres/MT,
EDIVAN BARBOSA DA SILVA
,
vulgo “MOTOCA”
, com consciência e vontade, durante o repouso noturno, subtraiu, para si ou para outrem, semovente domesticável de produção consistente em
01 (um) bovino macho de aproximadamente 01 (um) ano e meio
, de propriedade da
Fazenda Nova Esperança
, representada pelo gerente
Juscelino Pereira
.

Reportam-se os autos do caderno persecutório que o indiciado rumou até a propriedade rural em questão utilizando um carro, bem como se aproveitando que havia um semovente próximo a uma das cercas do local, matou o animal com um tiro de arma de fogo. Após retirar as tripas, colocou a carne no
portamalas
do veículo que
estava, vindo
a evadir-se do local em posse do bem subtraído.

Abstrai-se que uma guarnição da Polícia Militar, após ser acionada, passou a diligenciar a fim de localizar o furtador do semovente acima mencionado, oportunidade em que ao realizar rondas na localidade conhecida como Assentamento Vale do Moquem, visualizou o veículo Gol branco placa JYN7A21 com as portas abertas, momento em que, ao se aproximarem do carro,
EDIVAN
empreendeu fuga em meio a mata, permanecendo somente
EURIDES
no local.

Ato contínuo, após solicitar apoio de outras guarnições,
EDIVAN
foi localizado, o qual confessou a prática do furto, motivo pelo qual foi preso em flagrante delito.

2o FATO

Consta, ainda, que no dia 08 de novembro de 2021, por volta das 11h00min, na região denominada Assentamento Vale do Moquem, no Distrito de Vila Aparecida, zona rural deste Município de Cáceres/MT,
EDIVAN BARBOSA DA SILVA, vulgo “MOTOCA”
, com consciência e vontade, portou, transportou ou ocultou armas de fogo e munições de uso permitido, consistentes em
1 (uma) carabina, calibre .22, marca CBC, modelo 122, numeração 103534 e uma
espingarda, calibre 28
, além de
02 (duas) munições calibre .22 intactas
e
03 (três) munições calibre 28 intactas
, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Reportam-se os autos do caderno persecutório que uma guarnição da Polícia Militar, após localizar o denunciado, o qual fora o autor do furto do semovente acima mencionado, encontrou uma mochila de cor azul contendo as munições supracitadas, bem como após diligências, localizaram as armas de fogo escondidas na mata, tendo o increpado confessado que eram de sua propriedade.

Infere-se do laudo pericial de anexo que as armas de fogo e munições apreendidas são eficientes para a produção de disparos.

3o FATO

Consta, por fim, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local,
EURIDES COSTA SOUZA JUNIOR, vulgo “SOUZA”
, recebeu, adquiriu ou transportou, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime consistente em
01 (uma) parte
do semovente domesticável de produção abatido e subtraído de propriedade da
Fazenda Nova Esperança
, representada pelo gerente
Juscelino Pereira
.

Infere-se que os policiais após prenderem em flagrante
EDIVAN
pela prática do delito de furto, este afirmou que vendera parte do semovente subtraído para
EURIDES
, o qual confessou ter adquirido a carne do animal que estava no interior do seu carro, sendo constatado pelos policiais que a cabeça do bovino abatido que ainda estava no porta-malas do veículo era do animal subtraído da Fazenda Nova Esperança.

Apurou-se que EURIDES tinha plena ciência da origem criminosa do bem em questão.

[...]
.

Destaques no original

Do recurso de
Edivan
Barbosa da Silva

A
materialidade
e a autoria delitiva ficaram
comprovada
s nestes autos e sequer foram objeto de irresignação por parte
de
Edivan
que se limitou a postular a
readequação da
s
pena
s
inicia
is
,
razão pela qual insta a transcrição
da
parte da sentença condenatória
que faz alusão
à
dosimetria
,
vazada nos seguintes termos:

[...]

Dosimetria da Pena:

Com relação ao delito previsto no
art. 155
, praticado por
Edivan
Barbosa da Silva.

A conduta criminosa aqui analisada é punida com pena de 02 (dois) a 05 (cinco) anos, conforme preceitua o §6o, do art. 155, do CP, já devidamente fundamentada a incidência anteriormente.

Atento as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, onde verifico que a culpabilidade é baixa. O réu possui antecedentes criminais, possuindo em seu desfavor 4 condenações transitadas em julgado, vide relatório da situação processual executória, fls. 180/189, sendo, portanto, 03 utilizadas para majorar a pena base e uma utilizada como reincidência na segunda fase da dosimetria da pena. Os motivos
do crime são comuns à espécie, quais sejam, o desejo de auferir lucro fácil. Conduta social e personalidade sem notas dissonantes nos autos, não devendo a meu ver ser considerada negativa a conduta social por descumprimento de pena anterior (“Enquanto os antecedentes se restringem aos envolvimentos criminais do agente, a conduta social tem um alcance mais amplo, referindo-se às suas atividades relativas ao trabalho, seu relacionamento familiar e social e qualquer outra forma de comportamento dentro da sociedade.
“ (
CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal – Parte Geral. 17. Ed. São Paulo: Saraiva, 2013. v. 1. p. 490). As circunstâncias do crime são comuns ao tipo penal em análise. Sem maiores consequências. A vítima em nada contribuiu para o ilícito.

Ante os antecedentes, majoro a pena em 01 (um) ano, haja vista serem 03 (três) condenações, majorando 04 (quatro) meses para cada uma, motivo pelo qual fixo a pena-base no mínimo legal:
03 (três) anos de reclusão
.

Sobre a pena base faço incidir a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, a fim de aumentar a pena em 06 (seis) meses, perfazendo a pena provisória o total de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Ante a confissão, diminuo a pena em 06 (quatro) meses de reclusão, chegando-se
a
pena nesta fase em
03 (três) anos de reclusão
.

Ao final, resta provada a causa de aumento de pena prevista no art. 155, §1o, do CP, sendo, assim
sendo, aumentada
a pena intermediária em 1/3, restando, portanto, 04 (quatro) anos de reclusão.

Desta forma, chega-se
a
pena aplicada à prática do delito previsto no art. 155, §1o e 6o, do CP, de 04 (quatro) anos de reclusão
.

Fixo a sanção pecuniária em 40 (quarenta) dias-multa, considerando as circunstâncias judiciais já analisadas (art. 59 do CP), no valor mínimo legal (um trigésimo do
salário mínimo
vigente à época do fato), por desconhecer as condições econômicas do réu (
arts
. 49, §1o, e 60, do CP) - quantia
esta
a ser corrigida monetariamente desde a data do fato (art. 49, §2o), pelo IGP-M.

Com relação ao delito do
art. 14, caput, da Lei 10.826
, praticado por
Edivan
Barbosa da Silva.

A conduta criminosa aqui analisada é punida com pena de 02 (dois) a 04 (quatro) anos. Atento as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, onde verifico que a culpabilidade é baixa. O réu possui antecedentes criminais, possuindo em seu desfavor 4 condenações transitadas em julgado, vide relatório da situação processual executória, fls. 180/189, sendo, portanto, 03 utilizadas para majorar a pena base e uma utilizada como reincidência na segunda fase da dosimetria da pena. Os motivos do crime são comuns à espécie. Conduta social e personalidade sem notas dissonantes nos autos, não devendo a meu ver ser considerada negativa a conduta social por descumprimento de pena anterior (“Enquanto os antecedentes se restringem aos envolvimentos criminais do agente, a conduta social tem um alcance mais amplo, referindo-se às suas atividades relativas ao trabalho, seu relacionamento familiar e social e qualquer outra forma de comportamento dentro da sociedade.
“ (
CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal – Parte Geral. 17. Ed. São Paulo: Saraiva, 2013. v. 1. p. 490). As circunstâncias do crime são comuns ao tipo penal em
análise. Sem maiores consequências. A vítima em nada contribuiu para o ilícito, haja vista tratar-se de crime que possui como sujeito passivo a coletividade.

Ante os antecedentes, majoro a pena em 01 (um) ano, haja vista serem 03 (três) condenações, majorando 04 (quatro) meses para cada uma, motivo pelo qual fixo a pena-base no mínimo legal:
03 (três) anos de reclusão
.

Sobre a pena base faço incidir a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, a fim de aumentar a pena em 06 (seis) meses, perfazendo a pena provisória o total de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Ante a confissão, diminuo a pena em 06 (quatro) meses de reclusão, chegando-se
a
pena nesta fase em
03 (três) anos de reclusão
.

Não há causas de aumento ou diminuição da pena.

Desta forma, chega-se
a
pena aplicada à prática do delito previsto no art. 14, caput, da Lei 10.826/03, de 03 (três) anos de reclusão.

Fixo a sanção pecuniária em 40 (trinta) dias-multa, considerando as circunstâncias judiciais já analisadas (art. 59 do CP), no valor mínimo legal (um trigésimo do
salário mínimo
vigente à época do fato), por desconhecer as condições econômicas do réu (
arts
. 49, §1o, e 60, do CP) - quantia
esta
a ser corrigida monetariamente desde a data do fato (art. 49, §2o), pelo IGP-M.

Conforme já supradito, presente estão os requisitos para aplicação do concurso material, devendo as penas serem somadas.

Assim, considerando o montante aplicado individualmente a cada crime, sendo que no crime de furto fora aplicada pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, e para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido a pena foi de 03 (três) anos de reclusão, e 30 (trinta) dias-multa, procedo a soma das mesmas para chegar ao total de
07 (sete) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa.

Descabida a substituição nos moldes do artigo 44, ante a reincidência, bem como ao quantum da pena aplicado.

REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA

Haja vista o quantum da pena aplicado, bem como somado ao fato de que o réu é reincidente, fixo regime
FECHADO
como início de cumprimento de pena.
[...].

(
ID
125135771
)
.

Destaques no original

Observa-se que o incremento da
s
pena
s
na primeira fase decorreu de valoração negativa dos antecedentes
d
e

Edivan
. E, não obstante a pretensão de objetivação desse índice de aumento, é certo que isso não se alinha ao princípio da individualização da pena, que pressupõe a análise específica das circunstâncias para a fixação da pena devida.

A propósito, segundo o Superior Tribunal de Justiça,
“a exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada a elementos
concretos”
(Agravo Interno no Habeas Corpus n. 352.885/SP, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
DJe
9.6.2016). O mesmo entendimento foi assentado pela Quinta Turma da Corte no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 708.964/MS, relatado pelo Ministro Joel
Ilan Paciornik,
DJe
21.03.2022.

Nesse mesmo sentido, este Tribunal de Justiça, consolidou seu entendimento ao editar o Enunciado n. 39 pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nestes termos: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
.

Portanto, não há critério matemático adequado para tal fixação, pois é incompatível com a
análise
de aspectos aferíveis na dosimetria. Com efeito, para fins de exemplo, pode-se notar que é possível extrair maus antecedentes tanto de uma única condenação anterior como de diversas condenações anteriores. Mas nem por isso a negatividade é a mesma, pois obviamente é superior no caso de múltiplas condenações pretéritas. Então, embora tanto num como em outro caso fiquem caracterizados os maus antecedentes, o fator de aumento não pode ser o mesmo, nem pode ser objetivamente 1/8
(um oitavo)
ou 1/6
(um sexto)
ou qualquer fração que seja.

No caso destes autos,
o apelante apresenta
quatro
condenações pretéritas transitadas em julgado, o que evidencia seus maus antecedentes. Veja-se que
três
delas fo
ram
empregada
s
a esse título,
tendo

a outra
condenaç
ão
sido
empregada
como
reincidência, para agravar a pena na segunda fase
dosimétrica
.

Acerca do tema, não se pode olvidar que o entendimento hodierno do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, quando a lei não trouxer expressamente qual é o quantitativo fracionário que deve ser aplicado, para que a majoração ou o agravamento da sanção seja feito acima da fração de 1/6 (um sexto) que seria considerada razoável, o magistrado deve fundamentá-la com base em elementos concretos que justifiquem
o maior incremento na sanção.

No caso em apreciação, é plenamente cabível a aplicação excepcional de exasperação da pena-base em
índice
superior ao
s
critério
s jurisprudenciais de 1/6
(um sexto)
e/ou
1/8

(um oitavo)

da
pena média, notadamente porque foram destacadas diversas condenações para a negativação dos antecedentes
de
Edivan
, cabendo, pois, ao magistrado, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidir o
quantum
de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Aliás, n
esse sentido
veja-se o
julgado
do Superior Tribunal de Justiça,
abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS MATEMÁTICOS NA FIXAÇÃO DA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Apesar de esta Corte adotar o valor de referência equivalente à fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal para o quantum de exasperação da pena-base, para cada circunstância negativa, nada impede ao magistrado, no caso concreto, de indicar razões concretas para a adoção de fração diversa.
2.
No caso, o Agravante apresenta várias anotações aptas a negativar os antecedentes criminais, inclusive por crimes patrimoniais, o que permite maior reprovação do que a dispensada a quem registra um único evento delituoso antecedente, em respeito aos princípios da individualização das penas e da proporcionalidade
. 3. Agravo regimental desprovido.
(
AgRg
no HC n. 565.181/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021,
DJe
de 1/12/2021.)
.

Destacamos
.

No entanto
,
considerando que, na espécie,
ainda que sopesada a incidência de três condenações transitadas em julgado, o
quantum
atribuído pelo juízo de primeiro grau, em muito, superior à
fração
de
1/6 (um sexto)
e mesmo de 1/8 (um oitavo), relativamente à valoração negativa dos antecedentes criminais
, impõe-se a reforma da sentença condenatória nessa parte, para aplicar
aumento proporcional ao
s
crime
s
praticado
s
pelo apelante
, que t
ê
m pena inicial de dois anos
.

No que tange à pena de multa, esta deve ser redimensionada de ofício, eis que para a fixação da sanção pecuniária, devem ser observados os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, devendo a sanção guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade obedecendo o critério trifásico de aplicação de pena, com observância aos critérios descritos no art. 59 e 68 do Código Penal, conforme se infere do entendimento externado por esta Corte de Justiça n
o acórdão abaixo sintetizado:

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – CRIME DE LATROCÍNIO (CP, ART. 157, §3o, INCISO II, C/C ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEAS “C” E “H” DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE HOMICÍDIO – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E DECLARAÇÕES DE POLICIAIS EM HARMONIA AO CONJUNTO PROBATÓRIO – RELAÇÃO DE CAUSALIDADE ENTRE ROUBO E MORTE – PLEITO ALTERNATIVO – DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO DESFAVORÁVEL – FRAÇÃO DE 1/6 PARA MAJORAR A PENA-BASE APLICADO DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ - ISENÇÃO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – EFEITO DA CONDENAÇÃO – ANÁLISE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - RECURSO NÃO PROVIDO -
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – REAJUSTE DA PENA DE MULTA APLICADA DE FORMA DESPROPORCIONAL
.

A confissão extrajudicial do apelante, bem como os depoimentos das testemunhas, sob o crivo do contraditório, estão em harmonia com o conjunto probatório e comprovam a autoria do apelante.

Inadmissível a desclassificação para o delito de homicídio, porquanto não pairam dúvidas que houve intenção do agente de subtrair os bens da vítima e de lhe ceifar a vida, havendo a inegável relação de causalidade entre o roubo e a morte da vítima. A violência exacerbada empregada para a execução da vítima de latrocínio – dois golpes com um pedaço de madeira na cabeça e um golpe de facão em seu abdômen -, denota fundamento idôneo para
desvalorar
as circunstâncias do delito, uma vez ultrapassados os elementos inerentes ao tipo penal.

O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo razoável a exasperação em 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial negativa.

A hipossuficiência do réu, com a eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade das custas processuais deve ser apreciada pelo Juiz da Execução Penal.
Sendo a pena de multa aplicada de forma desarrazoada e desproporcional, deve ser minorada, de ofício, em obediência ao princípio da proporcionalidade, pois, como a pena privativa de liberdade, deve obedecer ao critério trifásico de aplicação da pena, em atenção aos artigos 59 e 68 do Código Penal
.
(TJMT, N.U 0000980-37.2005.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2021,
Publicado
no DJE 05/08/2021).
Destacamos

Diante disso, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, passo a redimensionar as sanções de
Edivan
Barbosa da Silva
, da seguinte forma:

Quanto ao crime de furto
:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas no art. 59 do Código Penal e constatada a aferição negativa dos antecedentes do
apelante
, ma
joro a
pena-base
6 (seis) meses
, readequando-a

para 2
(
dois
) anos
e
6
(
seis
) meses
de reclusão e
1
5
(
quinze
) dias-multa
.

Na segunda fase, tendo em conta o reconhecimento da
confissão espontânea e da
agravante da reincidência do apelante,
compenso as duas circunstâncias,
resultando a pena intermediária de 2 (dois) anos
e
6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
.

Na terceira etapa,
presente a majorante do repouso noturno
,
aplico a fração de 1/3 (um terço), fixando a pena definitiva de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa,
fixados
em
1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas no art. 59 do Código Penal e constatada a aferição negativa dos antecedentes do
apelante
, majoro a pena-base 6 (seis) meses, readequando-a

para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

Na segunda fase, tendo em conta o reconhecimento da confissão espontânea e da agravante da reincidência do apelante, compenso as duas circunstâncias,
resultando a pena intermediária de 2 (dois) anos
e 4 (quatro) meses de
reclusão e 13 (treze) dias-multa, a qual torno definitiva em razão da ausência de outras causas modificadoras de pena
.

Em razão do concurso material de crimes, somo as penas aplicadas
ao apelante
, perfazendo sua sanção definitiva em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa
,
fixados

em
1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Tendo em vista o quantitativo da pena que foi aplicada ao apelante, aliada à existência circunstância judicial desfavorável à sua pessoa e ao fato de
e
le ser reincidente, mantenho o regime de cumprimento da sanção no inicial
fechado
, nos termos do art. 33, § 2o,
a
e
b
, do Código Penal.

Do recurso do Ministério Público

Inicialmente, cabe registrar que com relação à
materialidade e
autoria
do delito de receptação
, conquanto haja indícios de que
Eurides Costa Souza Júnior
pudesse ter praticado o citado crime, tais vestígios não foram confirmados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inexistindo, assim, elementos probatórios suficientes para ensejar a responsabilização
do apelado
, consoante entendeu o prolator da sentença absolutória.

Como é de trivial sabença, para embasar um veredicto de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova sólida colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação que, efetivamente, não ocorreu no caso vertente, eis que a prova produzida durante a persecução penal não transmite segurança quanto à concorrência do apelado para a prática do delito em referência.

Deveras, na hipótese,
Eurides Júnior
negou a autoria delitiva nas duas fases da persecução penal, mantendo sempre a mesma versão de que
o corréu
Edivan
apossou-se de seu carro, sem o seu conhecimento e que, quando acordou, não sabia que o animal abatido estava em seu veículo.
O apelado e
sclareceu
, ainda,
que havia
combinado com o corréu de adquirir metade de um
a
novilh
a
da tia daquele e, quando chegou do trabalho, próximo da hora do almoço e viu parte do animal em sua casa, acreditou tratar-se daquela peça de carne que iria adquirir da tia do corréu, de modo que não tinha como prever que
se tratava de produto ilícito, consoante se infere de seus interrogatórios vistos no ID
125135673
, p. 22/24
e mídia audiovisual
no ID 125135762
.

Ademais, as palavras
de Eurides Júnior
estão em sintonia com a versão dada pel
o corréu
Edivan
no sentido de que pegou o carro
do apelado
sem
o
conhecimento
deste
, praticou o furto sozinho e o
recorrido
não tinha conhecimento da origem espúria do animal, acreditando que se trata
va
de parte de uma novilha de sua tia.

As testemunhas Silvano e Valdineia,
policiais militares
responsáveis pela diligência
,
declararam
em juízo
que fazendo ronda pela região do Bom Tempo, próximo de um assentamento,
viram
um grupo de três ou quatro pessoas que, ao avistar
am
a viatura policial, correram, ficando no local apenas um deles, o dono do carro. Esclareceram, ainda, que o carro estava fechado, mas
tinha
marcas de sangue
na parte traseira, tendo
Eurides
Júnior
ab
erto
o automóvel quando foi constatado que
a

novilha
estava ali
, tendo
este
afirma
do que não tinha conh
ecimento que
era
produto de

furto
,
bem como
que
a
tinha
comprado de uma pessoa da Vila
.

Nesse contexto, é forçoso reconhecer que agiu corretamente o juízo de primeiro grau quando concluiu
pela ausência de dolo para a prática do crime de receptação, eis que entendeu não haver prova de que
Eurides Júnior
sabia da origem ilícita do animal abatido, sendo certo que o fato
de

a
novilha

estar em seu veículo – que o corréu admitiu ter pego sem autorização
do apelado
–
, não
implica, necessariamente, em responsabilização
do recorrido
, não
passa
ndo
de
meras suspeitas que não se convolaram em provas indenes de dúvidas acerca da autoria delitiva
e da própria materialidade do delito
.

Destarte
, é imperioso reconhecer que a versão deduzida pelo Ministério Público não encontra respaldo nos elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo, portanto, suficiente para alicerçar o decreto condenatório almejado, tal como reza o art. 155 do Código de Processo Penal.

Aliás, acerca do assunto, Guilherme de Souza Nucci deixa esclarecido que:

[...]
em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,

havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Destacamos

Por seu turno, este

Tribunal de Justiça
, enfrentando temática similar deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL –
RECEPTAÇÃO
(POR CINCO VEZES) – ABSOLVIÇÃO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO ACUSADO – IMPROCEDÊNCIA –
AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO – FRAGILIDADE DAS PROVAS ANGARIADAS NOS AUTOS – DÚVIDA QUANTO À AUTORIA DELITIVA – IN DUBIO PRO REO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A Justiça vive de provas, não de qualquer prova, mas daquela que infunda no Juiz a certeza quanto à autoria e a materialidade do delito, especialmente porque, em razão do princípio da inocência – consagrado em nível constitucional – milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia in dubio pro reo
.

Se a prova recolhida durante a instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a absolvição do agente é medida de rigor
.

(
TJMT
N.U 0000318-62.2017.8.11.0015,
CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019,
Publicado
no DJE 18/12/2019).
Destacamos

Assim, como dito anteriormente, embora deva ser reconhecida a existência de indícios acerca da possível prática,
por Eurides Júnior
, do crime de receptação em exame, as provas produzidas durante a persecução penal restaram claudicantes à sua condenação, eis que nada de concreto veio para estes autos para corroborar a versão sustentada pelo órgão ministerial, desautorizando, dessa forma, sua pretensão recursal.

Não é demais relembrar que, no processo penal, a dúvida deve sempre militar em favor do acusado, salvo nas hipóteses de decisão de pronúncia, pois, somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, daí a razão de tal preceito determinar que as

provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem, indene de dúvidas, a materialidade e a autoria delitiva.

Nessa mesma vereda, é importante anotar que um dos aspectos da regra principiológica da não culpabilidade diz respeito exatamente à insuficiência de prova para a condenação, em razão do que o magistrado deve prolatar sentença absolvendo o acusado, tendo em vista que no processo penal em um Estado Democrático de Direito tem-se consagrado o princípio acima referido, caracterizado diante da falta de clareza quanto à ocorrência ou não de determinado crime.

Por conta do que foi consignado linhas volvidas, não resta
dúvida
que deve ser mantida a absolvição
de Eurides Júnior
, pois, o princípio da presunção de não culpa deve ser aplicado, no caso em apreciação, dada a ausência
de prova cabal da conduta delitiva que lhe foi imputada.

Posto isso, em
consonância
com o parecer ministerial,
dou
parcial
provimento
ao recurso interposto por

Edivan
Barbosa da Silva
,
para readequar a sua pena final para
5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão
,

a ser cumprida em regime inicial
fechado
, e
33 (trinta e três) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
. E,

de ofício, redimensiono
sua
pena de multa
que restou fixada
33 (trinta e três) dias-multa
fixad
os
em 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo

vigente
à época dos fatos, m
antendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

Por outro lado,
nego

provimento
ao recurso do
Ministério Público
, mantendo a absolvição de
Eurides Costa Souza Junior
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022